Tribunal: STF
Processo: Rcl 26618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. FUMUS BONI IURIS. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A contra decisão de minha lavra que restou assim ementada, in verbis: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIZAÇÃO POR ENCARGOS TRABALHISTAS. CONTRATO DE EMPREITADA. OJ 191 DA SDI-1 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Em suas razões, a agravante reafirma os argumentos expedidos na exordial, sustentando a necessidade de reconsideração da decisão agravada, ao argumento de que a ofensa à Súmula Vinculante 10 é evidente no caso dos autos, uma vez “o art. 71, §1º da Lei nº 8666/93 que deveria ser aplicado ao caso, isentando a administração de responsabilidade objetiva, teve a sua incidência afastada pelo órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região“.
    Alega, ademais, em relação à inobservância do conteúdo da ADC 16 pelo órgão reclamado, que não houve “qualquer comprovação de responsabilidade em face da VALEC S.A., isto é, no decisum vergastado não há qualquer indício de atuação sua culposa, face ao contrato de trabalho lá discutido”.
    Sustenta, nesse sentido, que nos termos da jurisprudência do STF “a transferência da responsabilidade pelo inadimplemento na seara trabalhista, pelos contratados, na execução de serviços prestados à Administração Pública, não poderá ser automática, isto é, não haverá responsabilidade objetiva.“
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada para, dando provimento ao agravo interno, julgar “procedente a Reclamação aviada para que seja cassada aquela decisão proferida pelo já referido Egrégio Tribunal Regional do Trabalho em questão, que contrariou a Súmula Vinculante nº 10”. 
    À luz da argumentação exposta, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.
    Passo à nova análise da reclamação. 
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos do Processo 0010164-92.2014.5.18.0103, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 e ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. 
    Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. (OJ 191 da SDI1 do TST).”
    Narra a reclamante que se cuida, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Fernando Lopes de Alvim em face do grupo econômico do Consórcio Ferrosul, em que foi arguida a responsabilidade da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratante.
    Relata que “arguiu a aplicação do Art. 71, § 1º da Lei 8.666/1993, que exclui a responsabilidade da Administração Pública das dívidas trabalhistas de suas contratadas, cuja constitucionalidade fora reconhecida por esse Pretório Excelso no julgamento da ADC nº 16-DF, bem como o inciso V da Súmula 331 do c. TST, que, na sua atual redação, não admite a condenação subsidiária do ente público em vista do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas de suas terceirizadas, devendo ser efetivamente apurada a sua conduta culposa no cumprimento da Lei 8.666/1993”.
    Alega, contudo, que o Juízo ora reclamado reconheceu sua responsabilidade subsidiária, adotando a tese de que a Administração Pública responde objetivamente, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16.
    Argumenta, ainda, que, ao afastar a aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, a decisão reclamada violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10, desrespeitando a cláusula de reserva de plenário.
    Aduz, também, que “o art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/1993 que deveria ser aplicado ao caso, isentando a administração de responsabilidade por inadimplemento do Contratado quanto a encargos trabalhistas, teve a sua incidência afastada por Órgão Fracionário do e. Tribunal Superior do Trabalho”.
    Requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com a suspensão dos efeitos da decisão ora reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada, de modo a determinar “a exclusão da VALEC do polo passivo da referida lide”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, uma vez que o juízo reclamado atribuiu à reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando, conforme se observa do seguinte excerto da sentença, mantida pelo acórdão impugnado: 
    “Impõe-se destacar que o reclamante não alegou que foi contratado, remunerado e subordinado aos tomadores de serviços (Ferrosul, Camargo Corrêa e Valec), mas apenas que estas foram tomadoras dos seu serviços, que prestou por meio da primeira reclamada, ante a terceirização lícita de serviços ocorrida.
    [...]
    Trata-se a VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., de empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes, que celebrou contrato de prestação de serviço com a 2ª reclamada (Ferrosul), cujo objeto é a execução da obras de trecho da Ferrovia Norte-Sul (contrato juntado com a defesa). 
    [...]
    Ponderado isso, é incontroverso que os serviços prestados pelo reclamante se reverteram a favor da quinta reclamada, podendo advir direitos do obreiro inadimplidos neste processo. E encontrando-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que subsiste a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços no caso de inadimplência por parte do prestador, conforme disposto na Súmula nº 331, IV, do C.TST, in verbis: "IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial."
      É certo que a recorrente se utilizou de empresa interposta para a consecução de seus objetivos empresariais. 
    […]
    Assim, deveria a VALEC ter trazido ao processo provas da fiscalização da regularidade do cumprimento do contrato do reclamante, com exigência de cartões de ponto, contracheques, provas de pagamento de férias, gratificação natalina, depósitos fundiários, contribuições previdenciárias, etc.
    Entretanto, no caso em apreço, a entidade pública não trouxe elementos probatórios suficientes que confirmassem a sua efetiva fiscalização na execução do contrato firmado com a 1ª reclamada, principalmente durante a vigência do pacto laboral do autor. 
    Ressalto que o encargo probatório, por força do artigo 818 da CLT e art. 333, inciso II, do CPC, recaiu exclusivamente sobre o ente público, de modo que deveria trazer a a comprovação de sua conduta pró-ativa e diligente na eleição e fiscalização de seu contratado, mas a quinta reclamada somente trouxe aos autos medições de obra, depósitos fundiários e de contribuições previdenciárias feitos pelo CONSÓRCIO FERROSUL, que não tem qualquer relação com o contrato do reclamante. 
    Assim, restando processualmente demonstrada a culpa da quinta reclamada quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, torna-se ela responsável pelo dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada.” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993: 
    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017).
    Nesse sentido foram as decisões proferidas nas Reclamações 26.291, Rel. Min. Gilmar Mendes e 28.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que analisados casos análogos ao presente, nos quais a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, ora reclamante, também figurava no polo ativo.
    Recentemente, ambas as Turmas desta Suprema Corte também julgaram procedentes reclamações para cassar decisões que assentaram a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas inadimplidos por empresas prestadoras de serviços contratadas (Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO INTERNO e, com fundamento no inciso II artigo 989 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0010164-92.2014.5.18.0103, em curso Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, até julgamento final desta reclamação. 
    Diante da devolução da Carta de Ordem nº 159/2019 pelo Tribunal a quo sem êxito na concretização da citação do beneficiário da decisão impugnada (Doc. 49) e, diante da alegação da reclamante de que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido (Doc. 39), DETERMINO a busca pelo endereço atualizado do Sr. Fernandes Lopes de Alvim nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), bem como nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, à luz do disposto no § 3º do art. 256 do CPC.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente